Tribunal: TJMT
Processo: 0000034-86.2000.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000034-86.2000.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ROMEU DE AQUINO NUNES - CPF: 274.264.751-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MIGUEL ANGELO CECCI DE CASTRO JUNIOR (AGRAVANTE), SOUVENIR DAL BO - CPF: 060.427.329-00 (AGRAVANTE), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), MARCIO PALMIERI DA SILVA - CPF: 286.587.951-87 (AGRAVANTE), JOSE BERNARDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 667.686.911-04 (AGRAVANTE), ROQUE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 217.130.572-04 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO BOBLOSKI - CPF: 496.130.659-20 (AGRAVANTE), JAIRO ROBERTO ANDRADE - CPF: 327.765.941-00 (AGRAVANTE), NILSON FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 452.331.361-04 (AGRAVANTE), NAIR DA SILVA TAVARES (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SOUVENIR DAL BO (TERCEIRO INTERESSADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (AGRAVANTE), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (AGRAVANTE), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (AGRAVANTE), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (AGRAVANTE), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (AGRAVANTE), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CARIMA LTDA - ME - CNPJ: 77.749.620/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (AGRAVADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ANDERSON VATUTIN LOUREIRO JUNIOR - CPF: 994.281.137-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO BOBLOSKI - CPF: 496.130.659-20 (AGRAVADO), JAIRO ROBERTO ANDRADE - CPF: 327.765.941-00 (AGRAVADO), JOSE BERNARDES DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 667.686.911-04 (AGRAVADO), MARCIO PALMIERI DA SILVA - CPF: 286.587.951-87 (AGRAVADO), MICHEL DAL BO - CPF: 881.073.021-68 (AGRAVADO), MIGUEL ANGELO CECCI DE CASTRO JUNIOR (AGRAVADO), NAIR DA SILVA TAVARES (AGRAVADO), NILSON FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 452.331.361-04 (AGRAVADO), ROQUE FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 217.130.572-04 (AGRAVADO), SHEILA DAL BO - CPF: 844.462.771-20 (AGRAVADO), SIMONE DAL BO - CPF: 021.344.479-82 (AGRAVADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (ADVOGADO), SOUVENIR DAL BO JUNIOR - CPF: 893.476.761-87 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

TRÊS RECURSOS DE AGRAVO DE INTERNO INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL QUE PROVÊ TRÊS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS EM VIRTUDE DE SENTENÇA ÚNICA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO – FEITOS SENTENCIADOS SEM A PRÉVIA INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS PELA PARTE – OFENSA AO ARTIGO 477, § 2.o, INICSO I, DO CPC E DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA –
RECURSOS DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS
.

1- Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal suscitada pelo Recorrido, quando os Agravantes explicitaram os motivos pelos quais entendem que a decisão recorrida deve ser reformada.

2- Em respeito aos princípios de devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e em conformidade com o artigo 477, § 2o, inciso I, do CPC, o Perito Judicial deve esclarecer as questões sobre as quais exista dúvida de qualquer das partes. No caso, apesar de o Agravado ter solicitado esclarecimentos ao Perito, o feito foi sentenciado sem a intimação do
Expert
. Constatado tal fato, os Recursos de Apelação foram providos por decisão unipessoal da Relatora, que acolheu a preliminar de cerceamento de defesa e determinou o retorno dos autos à origem, pois inegável o prejuízo processual.

3- A dúvida levantada pelo Agravado não se mostra desarrazoada ou genérica, pois conforme consignado do
decisum
recorrido, para a elaboração do Laudo foram consideradas Cédulas de Crédito que não são objeto destas demandas, e não há qualquer explicação para tanto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Sheila Dal Bó
e
Michel Dal Bó
, sucessores de Souvenir Dal Bó, em virtude da decisão de Id. 205754199 em que dei provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
, cassei a sentença e determinei o retorno dos autos à instância de origem para o regular andamento processual.

De acordo com os Recorrentes, a tese de defesa por eles aduzida não foi analisada.

Sustentam que, ao impugnar a perícia, o Agravado apresentou simples petição com argumentos genéricos, desacompanhadas de laudo divergente do seu assistente técnico.

Alegam que diante da falta de utilização de método científico hábil a demonstrar o alegado erro, equívoco, inconsistência do laudo oficial, deve ser mantida hígida a sentença de primeiro grau.

Assim, requerem a reforma da decisão unipessoal da minha lavra, a fim de que seja afastada a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, desprovido o Recurso de Apelação.

Contraminuta do Banco do Brasil S.A. no Id. 215701192, em que suscita ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, rechaça os fundamentos do Recurso e pugna pelo seu desprovimento.

Souvenir Dal Bó Júnior opôs Recurso de Embargos de Declaração que, conforme se extrai do Id. 212383182, foi rejeitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, ressalto que este voto refere-se aos 03 (três) Recursos de Agravo Interno interpostos por Sheila Dal Bó e Michel Dal Bó, quais sejam: AgRCiv n. 0000034-86.2000.8.11.0003, n. 0000035-71.2000.8.11.0003 e n.
0000038-26.2000.8.11.0003.

Assim o faço, pois todos os Agravos Internos foram tirados contra uma única decisão, em que dei provimento a 03 (três) Recursos de Apelação interpostos pelo Banco do Brasil S.A.

Pois bem. Quanto à preliminar de ofensa ao principio da dialeticidade recursal suscitada pelo Agravado, rejeito-a, pois diferente do alegado pelo Recorrido os Agravantes explicitaram os motivos pelos quais entendem que a decisão recorrida deve ser reformada.

Antes de apreciar o mérito, transcrevo integralmente a decisão agravada, que tem a seguinte redação:

Vistos etc.

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença
una
proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos de 03 (três) Ações de Execução promovidas pela instituição financeira em desfavor de
Espólio de Souvenir Dal Bó e outros
.

Nos idos do ano 2000, o Banco do Brasil S.A. ajuizou, na Comarca de Rondonópolis-MT, 05 (cinco) Ações de Execuções em desfavor dos Recorridos.

A primeira de número 0009281-67.1995.8.11.0003 (Código 33269), a segunda recebeu o número 0000034-86.2000.8.11.0003 (Código 101945), a terceira foi distribuída sob o número 0000035-71.2000.8.11.0003 (Código 101946), a quarta recebeu o número 0000038-26.2000.8.11.0003 (Código 101949) e, por fim, a quinta foi distribuída sob o n. 0000039-11.2000.8.11.0003 (Código 101950).

Na Execução n. 0009281-67.1995.8.11.0003, o Banco do Brasil S.A. buscava a satisfação do crédito de R$ 149.768,27 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e sessenta e oito reais e vinte e sete centavos), atualizado até 07/06/1995, oriundo da Cédula Rural n. 94/00393-9.

Na Ação n. 0000034-86.2000.8.11.0003, alegou ser credor da quantia líquida de R$ 1.888.042,45 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), decorrente do inadimplemento da Cédula Rural n. 96/70485-3 e respectivo Aditivo de Retificação e Ratificação, cuja quantia estava atualizada até 05/01/2000.

A Ação n. 0000035-71.2000.8.11.0003 foi ajuizada em virtude do inadimplemento da Cédula Rural n. 96/70486-1 e seu Aditivo de Retificação e Ratificação. A instituição financeira alegou que, até 05/01/2000, os Executados lhe deviam o valor de R$ 2.039.642,05 (dois milhões, trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinco centavos).

Na quarta demanda executiva (n. 0000038-26.2000.8.11.0003) o Banco do Brasil S.A. alegou que os Executados não honraram o pagamento da Cédula Rural n. 96/00281-6 e respectivos Aditivos de Retificação e Ratificação. Requereu a citação dos devedores para que pagassem o valor de R$ 100.402,09 (cem mil, quatrocentos e dois reais e nove centavos), também atualizado até 05/01/2000.

A Execução n. 0000039-11.2000.8.11.0003, por sua vez, foi proposta com o objetivo de receber R$ 41.287,98 (quarenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos), quantia atualizada até 05/01/2000, decorrente da inadimplência da Cédula Rural n. 97/00057-4.

Em 15/01/2000 as Partes firmaram Termo de Acordo Extrajudicial abrangendo os valores das 05 (cinco) Ações de Execução e juntaram o documento nos cinco processos.

O Termo de Acordo foi homologado em 24/03/2000; entretanto, as Partes denunciaram o descumprimento do acordado.

O Banco do Brasil S.A. alegou que os Executados descumpriram o ajuste porque ajuizaram demanda pedindo o alongamento da dívida e, assim, sustentou a existência de valor a ser pago pelos Executados. Em contrapartida, os Executados afirmaram que a instituição financeira não prestou contas e que o débito está quitado.

Em 08/03/2013, considerando que o Exequente alegava a existência de saldo credor em seu favor, a Juíza substituta determinou a remessa dos 05 (cinco) processos à contadoria judicial para atualização da dívida, com a ressalva de que deveria ser considerado o pagamento efetuado pelos Executados.

Os autos não foram remetidos à Contadoria e, em 02/08/2018, o Julgador a quo determinou a realização de Prova Pericial nas Execuções n. 0009281-67.1995.8.11.0003 e n. 0000039-11.2000.8.11.0003. Contudo, antes de a Perícia ser realizada, o Banco do Brasil S.A. informou a satisfação da obrigação. Isso é, afirmou que as Cédulas de Crédito Rural n. 94/00393-9 e n. 97/00057-4 estavam liquidadas.

Assim, aquelas duas Ações de Execução foram julgadas extintas com resolução do mérito, em virtude da satisfação da obrigação. Atualmente estão arquivadas, diante do trânsito em julgado das sentenças.

Nas 03 (três) Ações remanescentes, a realização da Prova Pericial foi determinada em 17/02/2020.

O Laudo Pericial foi elaborado em 08/03/2022, consta do Id. 140850214, dos autos n. 0000035-71.2000.8.11.0003, e refere-se às três Ações de Execução (n. 000003486.2000.8.11.0003, n. 0000035-71.2000.8.11.0003 e n. 0000038-26.2000.8.11.0003).

Intimados para manifestarem quanto ao Laudo Pericial, o Banco do Brasil S.A. alegou que o Perito promoveu a evolução das fichas gráficas sem considerar os encargos para o período de inadimplemento.

Aduziu que as Cédulas Rurais venceram nos idos do ano 2005; entretanto, os depósitos dos resgates das TDAS ocorreram em 06 e 28/02/2012; concluiu, assim, que não há como afastar a incidência dos encargos de inadimplemento previstos nos contratos e, quanto a isso, o Expert nada esclareceu.

Requereu, com esses argumentos, que o Julgador esclarecesse os critérios e parâmetros que deverão nortear o trabalho pericial, sob pena de enriquecimento sem causa de uma das partes (Id. 140850217 – Autos n. 0000035-71.2000.8.11.0003).

A Executada Simone Dal Bó, de outro norte, manifestou-se favorável à conclusão do Perito e requereu sua homologação (Id. 140850219 - Autos n. 0000035-71.2000.8.11.0003).

Os Executados Sheila Dal Bó e Migel Dal Bó, por sua vez, pediram a reabertura do prazo para manifestar sobre o Laudo Pericial, pois o Advogado que os representa não foi intimado.

Sobreveio a sentença invectivada, na qual o Julgador singular rejeitou a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil S.A., sob o fundamento de que “não se verifica a alegada impropriedade do laudo pericial, porquanto os cálculos foram feitos com base nos títulos de crédito apresentados e nos comprovantes de pagamento apresentados pelos executados, além dos inúmeros outros documentos juntados no processo.”

De acordo com o Juiz sentenciante, “o laudo pericial acostado aos autos revela que o perito judicial teve o cuidado de descrever e documentar, da forma mais objetiva possível, os fatos com base nos quais desenvolveu sua argumentação e, afinal expôs suas conclusões.”

O Julgador ressaltou que o Perito “foi extremamente meticuloso no desempenho de suas atividades, não restando evidenciado ter agido de forma parcial ou com senso comum”, bem como que “realizou o seu trabalho de forma adequada, usando de todos os meios disponíveis para responder, de forma objetiva, a todos quesitos propostos”.

Ainda firmou o entendimento de que, ao impugnar o Laudo Pericial, o Banco do Brasil S.A. “não logrou êxito em comprovar que referido documento tenha deixado de atender as determinações, e muito menos que seja imprestável ao fim a que se destina.”

Concluiu que as alegações da instituição financeira “não merecem acolhida, haja vista que não se fazem acompanhar de comprovações e, sendo assim, não se revelam suficientes para desconstituir o trabalho pericial”; de conseguinte, homologou o Laudo Pericial e, tendo o Expert concluído pela inexistência de saldo em favor do Banco do Brasil S.A., declarou extintas as 03 (três) Ações de Execução, com fundamento no artigo 794, inciso II, do CPC.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs estes Recursos de Apelação em que suscita preliminar de nulidade da sentença por inobservância do artigo 9.o e 10, do CPC.

Também alega que a sentença é extra petita, pois ao homologar o Laudo o Juiz singular incluiu, na decisão, operações de crédito contempladas no documento e que não eram objeto da perícia, quais sejam: Cédula Rural n. 96/10525-6, 96/70526-4 e 97/00057-4.

Ainda aduz que houve cerceamento ao seu direito de defesa, pois o Julgador singular “não intimou o perito judicial para responder as questões pendentes de resposta que foram suscitadas pelo apelante, quais sejam: i) a devida inclusão dos encargos previstos no instrumento de crédito em caso de inadimplemento; ii) caso existisse saldo em favor dos mutuários, este deveria ser atualizado pelos encargos da conta judicial correspondente, e não pelos mesmos encargos devidos as instituições financeiras, além da iii) necessidade de fixação de critérios e parâmetros pelo Juízo, em razão do poder geral de cautela e princípio da cooperação, com vistas a nortear o trabalho pericia.”

Contrarrazões de Souvenir Dal Bó Júnior nos Ids. 140850248 (autos n. 0000035-71.2000.8.11.0000), 149901809 (autos n. 0000038-26.2000.8.11.0000) e 152123773 (autos n. 0000034-86.2000.8.11.0003), em que suscita prescrição intercorrente como prejudicial de mérito, sob a tese de que o Banco Apelante devolve matéria concernente ao Acordo que foi há muito homologado.

No mérito, rechaça os argumentos do Recorrente e pugna pela manutenção da sentença.

As Contrarrazões de Michel Dal Bó e Sheila Dal Bó constam dos Ids. 140850255, 149901804 e 152123767, em que almejam o desprovimento do Recurso.

Eis a síntese do necessário.

DECIDO
.

Desde logo, rejeito a prejudicial de prescrição suscitada pelo Recorrido Souvenir Dal Bó Júnior, pois, diferente do que quer fazer crer o Apelado, o Banco do Brasil S.A. não se insurge quanto aos termos do Acordo e sim quanto à sentença que homologou o Laudo Pericial e declarou quitados os valores avençados pelas partes naquele Termo de Acordo.

De mais a mais, não se verifica qualquer inércia do Banco Recorrente durante o trâmite das Ações de Execução que poderia ensejar a prescrição intercorrente.

Isso posto, registro que o Apelo comporta julgamento monocrático com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, pois a controvérsia devolvida está sedimentada pela jurisprudência pátria.

No caso, está evidente o cerceamento de defesa aduzido pelo Banco Apelante.

O Laudo Pericial foi totalmente impugnado pelo Recorrente. A impugnação foi rejeitada, sem a intimação do Perito para prestar esclarecimentos sobre as divergências havidas.

Se o Laudo Pericial é impugnado pela Parte, é imperiosa a intimação do Perito para prestar os devidos esclarecimentos, pois essa é a exegese do artigo 477, § 2.o, inciso I, do CPC, cuja redação tem o seguinte teor:

[...]

§ 2o O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

Retirar da parte esse direito, constitui cerceamento de defesa e enseja nulidade do processo deste então.

A jurisprudência é assente quanto ao tema. Para ilustrar, transcrevo as palavras da eminente Ministra Nancy Andrighi:

Apresentado o laudo pericial e manifestação crítica pertinente pela parte, é dever do juiz remeter os autos ao perito para prestação de esclarecimentos adicionais, na forma do art. 477, § 2o, do CPC/15, inclusive porque a manutenção da situação de inconclusividade poderá acarretar a necessidade de deferimento ou determinação de segunda perícia, nos moldes do art. 480, caput, do CPC/15. (STJ - REsp: 2092851 RJ 2022/0320753-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2023).

No mesmo norte, trago à colação precedente deste Tribunal de Justiça, da lavra da nobre Desembargadora Marilsen Andrade Addário, publicado em 07/03/2023:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – LAUDO PERICIAL – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – PROLAÇÃO DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Havendo pedido expresso da parte e pedido de esclarecimentos a respeito do laudo pericial, configura cerceamento de defesa a prolação da sentença sem a intimação do perito para se manifestar nos autos, tendo em vista que depois de prestados os esclarecimentos, eventuais modificações podem surgir ao resultado da perícia. Assim,
deve ser acolhida a tese de cerceamento de defesa e anulada a sentença
.- (TJ-MT - AC: 00063188320068110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/03/2023). (sem grifos no original)

Se não bastasse, os Apelados Sheila Dal Bó e Migel Dal Bó pediram a reabertura do prazo para manifestar sobre o Laudo Pericial, sob a tese de que o Advogado que os representa não foi intimado e o pedido sequer foi apreciado pelo Juiz singular.

E mais: O objeto da prova pericial era:

• Processo no 0000034-86.2000.8.11.0003: Contrato no 96/70485-3, cujo débito perfazia o montante atualizado até 05/01/2000 de R$ 1.888.042,45 (um milhão, oitocentos e oitenta e oito mil, quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos);

• Processo no 0000035-71.2000.8.11.0003: Contrato no 96/70486-1, cujo débito perfazia o montante atualizado até 05/01/2000 de R$ 2.039.642,05 (dois milhões, trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e cinco centavos);

• Processo no 0000038-26.2000.8.11.0003: Contrato no 96/00281-6, cujo débito perfazia o montante atualizado até 05/01/2000 de R$ 100.402,09 (cem mil, quatrocentos e dois reais e nove centavos).

No Laudo, contudo, foram consideradas Cédulas que não são objeto dessas demandas, quais sejam: n. 96/70525-6, 96/70526-4 e 97/00057-4, e não há qualquer explicação para tanto.

Por fim, também impõe registrar que a União, por meio da Procuradoria no Estado de Mato Grosso, requereu seu ingresso no polo ativo da Ação, em substituição ao Banco do Brasil S.A., e o envio dos autos ao Juízo Federal da Subseção Judiciária de Rondonópolis-MT (Pág. 132/133 – Id. 140850183 – Autos. 0000035-71.2000.8.11.0003).

Embora, em 02/08/2018, o Julgador singular tenha determinado a intimação das partes para manifestar quanto ao pedido da União, nada mais decidiu sobre o tema.

Assim, sob qualquer ótica, é imperiosa a declaração de nulidade da sentença, pois nítido o cerceamento de defesa do Banco Apelante e a omissão no que tange a pedido de ingresso da União nos feitos.

Esses recursos demandam estudo minucioso, inclusive deve ser considerado o pagamento, pelos Executados, dos valores devidos nas outras duas Ações que foram sentenciadas, para evitar enriquecimento indevido de quaisquer das partes.

Com essas considerações,
dou provimento ao Recurso de Apelação, casso a sentença e determino o retorno dos autos à instância de origem para o regular andamento processual
.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC) ante o retorno dos autos à instância singular.

De acordo com os Recorrentes, a tese de defesa por eles aduzida não foi analisada.

Sustentam que, ao impugnar a perícia, o Agravado apresentou simples petição com argumentos genéricos, desacompanhadas de laudo divergente do seu assistente técnico.

Alegam que diante da falta de utilização de método científico hábil a demonstrar o alegado erro, equívoco, inconsistência do laudo oficial, deve ser mantida hígida a sentença de primeiro grau.

Assim, requerem a reforma da decisão unipessoal da minha lavra, a fim de que seja afastada a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, desprovido o Recurso de Apelação.

A irresignação recursal não prospera.

O § 1.o, do artigo 477 do Código de Processo Civil expressamente determina que as partes serão intimadas para, no prazo de 15 dias, manifestar sobre o laudo pericial,
“
podendo
o assistente técnico de cada um das partes, em

igual prazo, apresentar seu respectivo parecer”
. (sem grifos no original)

O verbo utilizado pelo Legislador não deixa dúvida quanto à faculdade de apresentação de parecer pelo assistente técnico.

Conforme a redação do inciso I, do § 2.o, do mesmo dispositivo,
“o perito do juízo tem o
dever
de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto”

“sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público.”
(sem grifos no original)

Nota-se que o verbo utilizado pelo Legislador é imperativo. Se há dúvida da parte, o
Expert
é impelido a esclarecê-la.

Neste caso, a teor do que foi consignado na decisão agravada, embora o Banco do Brasil S.A. tenha requerido esclarecimentos do Perito, o Juiz não intimou o
Expert
.

A decisão unipessoal deve ser mantida hígida, pois o Julgador
a quo
acabou por afrontar o artigo 477, § 2.o, inciso I, do CPC, além dos princípios de devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

O Perito deveria ser intimado para esclarecer as questões sobre as quais existe dúvida do Banco do Brasil S.A. e, como isso não foi determinado, é inegável o prejuízo processual e o cerceamento do direito de defesa.

De conseguinte, a preliminar suscitada pelo Agravado nas razões dos Apelos foi acolhida para se determinar o retorno dos autos à origem, com a reabertura da instrução processual, de forma que sejam prestados os devidos esclarecimentos periciais.

Logo, deve ser mantida hígida a decisão agravada.

Se não bastasse, a dúvida levantada pelo Banco do Brasil S.A, não se mostra desarrazoada ou genérica, pois conforme consignado do
decisum
recorrido, para a elaboração do Laudo
foram consideradas Cédulas que não são objeto dessas demandas, quais sejam: n. 96/70525-6, 96/70526-4 e 97/00057-4, e não há qualquer explicação para tanto.

Com essas considerações,
nego provimento aos 03 (três) Recursos de Agravo Interno
(
n. 0000034-86.2000.8.11.0003, n. 0000035-71.2000.8.11.0003 e n.
0000038-26.2000.8.11.0003)
e mantenho hígida a decisão em que provi os Recursos de Apelação interpostos pelo Banco do Brasil S.A, cassei a sentença e determinei o retorno dos 03 (três) processos à origem para o regular trâmite processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024